Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713054-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRAZ FERREIRA GONTIJO REPRESENTANTE LEGAL: CLEYTON HERCULES GONTIJO AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78465004). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator